Tribunal: TJES
Processo: 0005338-45.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005338-45.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE XAVIER DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA. ACOLHIMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO ESTADO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artefato bélico apreendido com o acusado consiste em 01 (uma) pistola Colt, Altomatic, calibre.40S&W, de numeração ACWF244, municiada com 08 (oito) cartuchos S&W, a qual e passou a ser de uso permitido, conforme Portaria 1.222/2019, expedida em regulamentação ao DL 9.847/2019, que alterou o Estatuto do Desarmamento.

2. Portanto, a desclassificação pretendida é imperiosa, devendo a nova legislação retroagir para beneficiar o acusado.

3. Por mais que se reconheça a atenuante da confissão espontânea e a da menoridade relativa, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase, a teor do disposto na Súmula 231 do STJ. E, por mais que o Apelante advogue a possibilidade do afastamento da aplicação da mencionada súmula, não vislumbro tal possibilidade, uma vez que tais instrumentos são a consolidação do entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores e a uniformização da jurisprudência é importante para fins de garantia da segurança jurídica.

4. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente do Estado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0005338-45.2019.8.08.0048

APELANTE: FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de
FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO
em face da r. Sentença de fls. 138/140 (ID 8432831) que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/03, tendo sido fixada a pena em 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Em suas razões, ao ID 8433287, o Apelante sustenta que
(i)
desclassificação do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/03 em virtude de
novatio legis in mellius

(ii)
a aplicação da atenuante da confissão e diminuição da pena aquém da pena-base inobstante a previsão da Súmula 231 do STJ.

Contrarrazões, ao ID 8433291, pelo provimento parcial do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9578519, pelo provimento parcial do recurso.

Pois bem.

O Apelante busca a aplicação retroativa da norma penal mais benéfica (Decreto Lei nº 9.847/19), que enquadrou o artefato bélico apreendido com o acusado como de uso permitido, e requer, como consequência, a desclassificação do crime do art. 16 para o do art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Tanto o Ministério Público de primeiro grau quanto a Procuradoria de Justiça manifestaram-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, sem maiores delongas, constato que razão assiste ao Apelante.

O artefato bélico apreendido consiste em 01 (uma) pistola Colt, Altomatic, calibre.40S&W, de numeração ACWF244, municiada com 08 (oito) cartuchos S&W, a qual passou a ser de uso permitido, conforme Portaria 1.222/2019, expedida em regulamentação ao DL 9.847/2019, que alterou o Estatuto do Desarmamento.

Portanto, a desclassificação pretendida é imperiosa, devendo a nova legislação retroagir para beneficiar o Apelante.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA. ACOLHIMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artefato bélico apreendido com o acusado consiste em 01 (uma) pistola Colt, Altomatic, calibre.45, de numeração C1U1487, municiada com 07 (sete) munições, a qual passou a ser de uso permitido, conforme Portaria 1.222/2019, expedida em regulamentação ao DL 9.847/2019, que alterou o Estatuto do Desarmamento.

2. Portanto, a desclassificação pretendida é imperiosa, devendo a nova legislação retroagir para beneficiar o acusado.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0011679-24.2018.8.08.0048, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 21/07/2023)

Considerando que a alteração legislativa mais benéfica ao réu retroage, desclassifico a conduta imputada, o qual fica condenado nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Quanto à dosimetria, assim como o Magistrado de piso, não vejo motivos para afastar a pena-base do acusado do mínimo legal, na primeira fase. Assim, fixo-a em 02 (dois) anos de reclusão.

Não há agravantes a serem consideradas.

Por mais que se reconheça a atenuante da confissão espontânea, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase, a teor do disposto na Súmula 231 do STJ. E, por mais que o Apelante advogue a possibilidade do afastamento da aplicação da mencionada súmula, não vislumbro tal possibilidade, uma vez que tais instrumentos são a consolidação do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e a uniformização da jurisprudência é importante para fins de garantia da segurança jurídica.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno em definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

A pena de multa deverá corresponder a 10 (dez) dias-multa, já fixada pelo sentenciante no mínimo legal.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, assim como sua substituição, na forma do art. 44 do CP.

Contudo, analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade retroativa.

A referida sentença condenatória foi prolatada no dia 06/08/2019 (fls. 138/140 do ID 8432831). Inobstante não ter sido verificada certidão de publicação da sentença condenatória, tal omissão não inviabilizou o contraditório, haja vista ter havido intimação e cientificação do réu no dia 15/08/2019 conforme fl. 143v do ID 8432831, e da defesa no dia 30/08/2019, conforme fl. 144 do ID 8432831.

Estabelece o §1º do art. 110 do CP que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada
in concreto
. Logo, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 04 (quatro) anos, visto que foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Tomando como base a data de cientificação da defesa da sentença condenatória (30/08/2019) e o dia de hoje (27/08/2024), tem-se que transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos, não havendo nesse lapso temporal suspensão do processo e/ou do curso do prazo prescricional.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição superveniente, culminando na aniquilação do exercício o
jus puniendi
estatal.

Assim, declaro extinto a punibilidade do réu, via prescrição da pretensão punitiva superveniente do Estado, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
desclassificando a tipificação penal do crime previsto no art. 16 para o crime previsto no art. 14, ambos da Lei nº 10.826/03. RECONHEÇO
, ainda, a

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO ESTADO
, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.